Tribunal: TJES
Processo: 5000376-96.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000376-96.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO VON DOELLINGER e outros
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO CORRETA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIAS AFETAS A AÇÃO PENAL
.
ORDEM DENEGADA.

1. Não há motivo plausível para concessão da liberdade neste momento processual, uma vez que o acusado respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a prolação da sentença condenatória, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade. Precedente.

2. Não prospera a alegação de ausência de fundamentação na sentença para fixar a pena-base acima do mínimo legal e não aplicar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), já que são matérias afetas ao mérito da ação penal, não sendo o Habeas Corpus a via adequada para tal fim, uma vez que inexiste flagrante ilegalidade. Precedente.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000376-96.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: BRUNO VON DOELLINGER
IMPETRANTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DAS NEVES RIBEIRO - ES29342-A

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente BRUNO VON DOELLINGER, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, pois, quando da prolação da sentença condenatória, não reconheceu o direito do réu de recorrer em liberdade, além de não fixar a pena-base no mínimo legal e não aplicar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, do CP).

O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal uma vez que ausente a fundamentação, na sentença condenatória, dos motivos para manutenção da sua prisão preventiva, efetivada em 09/06/2022, bem como do fundamento para fixar a pena-base acima do mínimo legal e não aplicar a minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4107279) que, no dia 09 de junho de 2022, em uma residência no Centro, em Conceição da Barra-ES, o paciente guardava e trazia consigo 54 (cinquenta e quatro) papelotes e 104 (cento e quatro) pinos, ambos de cocaína, além de balança de precisão, materiais para embalo da droga e munições de calibres .32 e .40.

Esclareço que, o Magistrado prolatou sentença, reconhecendo que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e o delito de posse ilegal de munição (art. 12, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP), condenando-o às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove meses) de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime fechado, oportunidade em que manteve a prisão cautelar, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

No caso, entendo que não estão presentes elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem pretendida.

Quanto à alegação de que na sentença (id 4107738), o Magistrado não expôs os motivos para manutenção da prisão, verifico que a fundamentação encontra lastro no reconhecimento da autoria e a materialidade do delito.

Ademais, não há motivo plausível para concessão da liberdade neste momento processual, uma vez que o acusado respondeu preso o processo, não houve modificação da situação fática e, com a prolação da sentença condenatória, resta enfraquecida a presunção de não culpabilidade.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6.
O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o agravante permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. Precedentes.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no RHC n. 178.463/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

Por sua vez, em relação à alegação de ausência de fundamentação para fixar a pena-base acima do mínimo legal e não aplicar o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho que tais matérias são afetas ao mérito da ação penal, não sendo o Habeas Corpus a via adequada para tal fim, uma vez que inexiste flagrante ilegalidade, conforme já decidido pelo STJ:

“(...) IV -
De mais a mais , saliente-se que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a "dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade"
(HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).

V - Na hipótese em foco, indubitavelmente, o acolhimento da pretensão defensiva reclama verticalização da prova, cognição vedada na via eleita. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 796.098/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.)

Sendo assim, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 4631027),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DENEGO A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.